Tribunal: STF
Processo: ARE 1503767
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 8, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária. Alegação de nulidade da sentença. Não apreciação de pedido revisional apresentado. Decisão citra petita. Causa madura. Possibilidade de apreciação imediata do pleito. Inteligência do art. 1.013, § 3º, III, do CPC. Acidente típico. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada. Nexo causal demonstrado. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio- doença. Art. 86, § 2º, da Lei n° 8.213/91. Tema 862/STJ. Revisão do salário-de-benefício do auxílio-doença anterior. Cálculo que deve observar o critério do art. 29, II, da Lei nº 8.213/91. Inaplicabilidade da regra do art. 26 da EC nº 103/19 aos benefícios acidentários. Precedentes. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com o art. 3º da EC nº 113/2021. Honorários advocatícios. Art. 85, § 4º, II, do CPC. Fixação em liquidação, observada a súmula 111/STJ, que permanece aplicável mesmo após a vigência do CPC/15. Tema 1105/STJ. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação e reexame necessário parcialmente providos.”



    No RE (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA alega ter o acórdão recorrido violado a decisão proferido no RE 870.947-RG (Tema 810), por ter negado o direito à parte Autora ao afastamento da forma de correção prevista na EC 113/2021 que determina a utilização da SELIC como índice de correção monetária (Doc. 10, fl. 4). 



    Nessa linha, sustenta que o Tribunal de origem violou “diretamente regras e princípios constitucionais, dentre os quais: impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), o princípio da igualdade (CRFB, art. 5º, caput e art. 201, par. 1º), preservação do valor real dos benefícios (CRFB, art. 201, par. 4º) e necessidade de correção dos salários-de-contribuição ‘na forma da lei’ (CRFB, art. 201, par. 3º), bem como o determinado no RE 870.947 (TEMA 810)” (Doc. 10, fl. 4).



    Afirma que no julgamento do Tema 810, o STF decidiu que “a correção monetária pela TR em condenações impostas à Fazenda Pública, que inclui o INSS, é inconstitucional e o índice a ser adotado após junho de 2009 deve ser o IPCA-E” (Doc. 10, fl. 6). 



    Prossegue, aduzindo que “ao determinar a utilização da taxa SELIC com dupla aplicação (correção monetária e juros de mora), nos termos da EC 113/2021, a decisão do TJ/SP viola o direito fundamental a uma prestação jurisdicional efetiva, nos termos da CF, art. 5º, XXXV” (fl. 6, Doc. 10).



    Por fim, requer o sobrestamento do processo até o julgamento das ADIs 7.047 e 7.064, ou o provimento do recurso.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, em relação à alínea “a” do permissivo constitucional ao fundamento de que (a) “o posicionamento apresentado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à Constituição, condição para o prosseguimento do recurso sob exame” (fl. 1, Doc. 12); e (b) “o parâmetro pelo qual o recorrente pretende a reforma da decisão foi o futuro julgamento das ADIs 7047 e 7046 que já ocorreu em 01/12/2023, DJe de 19/12/2023, declarando a constitucionalidade do artigo 3º da EC 113/2021” (fl. 2, Doc. 12); e quanto à alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF, não se verifica, no caso dos autos, a hipótese de cabimento do apelo extremo por esse permissivo.



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 10, fls. 3-4):



    “Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, quando provida de existência de questões relevantes de interesse público do ponto de vista social, moral, político, econômico ou jurídico, e não somente dos envolvidos no litígio em concretude, ultrapassando, assim, os interesses subjetivos da causa para alcançar os influxos da realidade social. Isso porque ao STF, na qualidade de guardião da Constituição Federal, “deve ser dada a prerrogativa de considerar se determinada questão tem repercussão geral, pois assim como a realidade social é dinâmica e complexa, é também a noção do que repercute de forma geral na sociedade.” (ALVIM, Arruda. Arguição de Relevância no Recurso Extraordinário, São Paulo, Ed. RT, 1988, pág. 31). 



    Como requisito novo no processo constitucional subjetivo, a par de sua natureza de apelo extremo, com eficácia originalmente inter partes, o recurso extraordinário adquire, assim, dimensões peculiares ao processo constitucional objetivo, em razão do requisito da repercussão geral afetar-lhe invariavelmente, ainda que em grau diverso, também o juízo de conhecimento, pois se trata de procurar conferir ao recurso extraordinário a necessária eficácia de “controle de constitucionalização abstrata”, uma vez que não se pode perder de vista a segurança (a primazia) da ordem constitucional reclamada da competência do STF em relação aos interesses puramente subjetivos da demanda.



    A decisão recorrida evidencia, desde logo, a relevância do ponto de vista econômico da causa, pelos reflexos que a aplicação ou não da SELIC como índice de correção monetária nos termos da EC 113/2021 que envolverá os milhares de segurados da Previdência Social do país, constituindo-se, assim, em milhares de outros interessados na solução do caso em apreço, e não somente às partes diretamente envolvidas, circunstância que está a apontar a relevância social também, pelo universo de seu alcance diante da elevada quantidade de processos referentes ao mesmo tema. 



    Demonstra, assim, a repercussão econômica e social do presente tema, demonstrando, também, como se depreende do mérito deste recurso, a repercussão jurídica, quando se tem em vista que o Tribunal recorrido está atuando frontalmente contra os direitos fundamentais do cidadão. Ressalte-se que o E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já declarou que a matéria em discussão é passível de apreciação perante essa Excelsa Corte, visto que reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 870.947, senão vejamos: (…)



    Saliente-se, outrossim, que já existem duas ações diretas de inconstitucionalidade ADI 7.047 e 7.064 em trâmite no STF em face da EC n. 113/2021, questionando a constitucionalidade das alterações do texto constitucional.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido em relação aos consectários legais incidentes sobre o pagamento dos atrasados do benefício previdenciário (Doc. 8, fls. 9-10):



    “Quanto aos consectários legais incidentes sobre os atrasados, a Emenda Constitucional n° 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu em seu artigo 3º que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    Sendo assim, a partir da entrada em vigor da Emenda, a atualização monetária e a compensação da mora do montante devido seguirão o regramento estabelecido pela reforma constitucional. 



    Conforme menciona a apelante em seu recurso, a reforma constitucional é objeto de questionamento nas ADI 7047 e 7064. Não há notícia, contudo, de determinação de sobrestamento de processos, tampouco de suspensão da eficácia norma, razão pela qual o inconformismo do apelante não merece acolhimento.”



     



    No julgamento das ADI‘s 7.047/DF e 7.064/DF, o Plenário desta CORTE reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021, que prevê a taxa SELIC para atualização monetária, juros moratórios e juros compensatórios. Confira-se, no ponto de interesse, a ementa do precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIEW DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4º, § 4º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO - UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. a 18. (Omissis...)



    19. A atual sistemática de atualização dos precatórios não se mostra adequada e minimamente razoável em vista do sem número de regras a serem seguidas quando da realização do pagamento do requisitório. O tema 810 de Repercussão Geral, bem como a questão de ordem, julgada na ADI 4425, em conjunto com o tema 905 de recursos repetitivos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram os diversos momentos e índices a serem aplicados para atualização, remuneração do capital e cálculo da mora nos débitos decorrentes de precatórios.



    20. A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, ‘a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico’. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade.



    21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021)



    22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC.



    23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça.



    24. A dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. A SELIC é efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, entretanto, suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. A partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Consectariamente, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC.



    25. A correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra, mas sim, relação direta e imediata.



    26. O trâmite desde a expedição do precatório até sua inclusão no orçamento para pagamento inclui procedimentos distintos, um de natureza jurisdicional e outro de natureza administrativa. Na execução proposta contra a Fazenda Pública, a atividade judicial de primeiro grau é cumprida e acabada com a expedição do precatório por parte do juízo exequente. A partir daí, o que se desenvolve é a atividade do Presidente do Tribunal quanto ao encaminhamento a ser dado à ordem de pagamento.



    27. A possibilidade de a nova legislação captar requisitórios já expedidos não encerra violação à irretroatividade. A aplicação da novel legislação dá-se após o encerramento da fase judicial do procedimento e antes do início da fase administrativa. É dizer que a norma produzirá efeitos após o encerramento das discussões relativas à condenação judicial do Poder Público e antes de finalizados os trâmites administrativos para a inclusão do crédito no orçamento.



    28. A disposição incluída no § 5º do art. 101 do ADCT pela EC 113/21 possibilitou a contratação do empréstimo referido no § 2º, III, do dispositivo (qual seja, sem quaisquer limitações fiscais) ‘exclusivamente’ para a modalidade de pagamento de precatórios por meio de acordo direto com o credor, modalidade na qual o titular do crédito se obriga a aceitar um deságio de 40% do valor de seu precatório.



    29. A contrario senso, para todas as outras formas de quitação não é possível a contratação específica daquela modalidade de empréstimo. Torna-se possível que sobejem recursos para o pagamento de precatórios sob a forma de acordo com deságio e falte dinheiro para a quitação de débitos na modalidade usual, qual seja, em espécie pela ordem cronológica de apresentação e em respeito às preferências constitucionais. Como asseverado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação (fls. 79): ‘É como se o Estado dissesse ao credor que, para pagamento com deságio de 40%, há dinheiro disponível, mas não há para pagamento integral’. Ao privilegiar determinada modalidade de quitação de dívida, o art. 101, § 5º, do ADCT prejudica todas as outras opções, inclusive aquela que ontologicamente decorre do regime de precatórios que é o pagamento em dinheiro na ordem de antiguidade da dívida e respeitadas as preferências constitucionais.



    30. Ação Direta conhecida e julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 100, § 9º, da Constituição Federal, e do art. 101, § 5º, do ADCT, com redação estabelecida pelo art. 1º da EC 113/21 e dar interpretação conforme a Constituição do art. 100, § 11, da Constituição, com redação da EC 113/21 para afastar de seu texto a expressão ‘com auto aplicabilidade para a União’.” (ADI 7.047/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2023)



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido.



      Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente